Tribunal: TJSP
Processo: 2212879-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO PERMANENTE VIA BACENJUD – DESCABIMENTO – REGULAMENTO BACENJUD 2.0 QUE PERMITE APENAS O BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO – CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO FUTURO ADMITIDA PELO CPC QUE NÃO SE TRADUZ EM PENHORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO PERMANENTE VIA BACENJUD – DESCABIMENTO – REGULAMENTO BACENJUD 2.0 QUE PERMITE APENAS O BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO – CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO FUTURO ADMITIDA PELO CPC QUE NÃO SE TRADUZ EM PENHORA SOBRE CRÉDITO INCERTO E HIPOTÉTICO, COM EFEITO AD AETERNUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212879-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVANDRO LUIS ASSIS FERREIRA, são agravados SILVIO JOÃO DA SILVA e
SILVANO JOÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212879-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15524
2
VOTO No 15.524
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212879-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EVANDRO LUIS ASSIS FERREIRA
AGRAVADOS: SILVIO JOÃO DA SILVA E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ(A): DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
BLOQUEIO
PERMANENTE VIA BACENJUD DESCABIMENTO
REGULAMENTO BACENJUD 2.0 QUE PERMITE
APENAS O BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES
NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO
CONSTRIÇÃO DE
CRÉDITO FUTURO ADMITIDA PELO CPC QUE
NÃO SE TRADUZ EM PENHORA SOBRE CRÉDITO
INCERTO E HIPOTÉTICO, COM EFEITO AD
AETERNUM
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra r. decisão de fls. 10/11 que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do
exequente de bloqueio permanente em conta corrente via BACENJUD.
O exequente, ora agravante, sustenta que o bloqueio
permanente é uma ferramenta extremamente útil para a resolução de
processos em fase de execução e tem previsão no Comunicado CG no
1.152/2019, bem como no artigo 854, do Código de Processo Civil.
Alega que foram diversas tentativas em obter êxito no recebimento de
seu crédito, através do Bacenjud, Renajud e Infojud. Assevera que em
12/12/2018 foi aprovada nova redação do artigo 13, §4o, do
Regulamento Bacenjud 2.0, possibilitado o bloqueio permanente.
Postula o provimento do recurso para autorizar o bloqueio permanente
de numerário em conta corrente.
Recurso regularmente processado, sem a concessão
do efeito ativo (fls. 284).
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212879-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15524
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, não se desconhece que a penhora
recairá, preferencialmente, sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito
ou aplicação em instituição financeira”, a teor do artigo 835, da Lei
Adjetiva.
No entanto, a análise de tais conteúdos normativos
não permite concluir que o bloqueio genérico de verbas eventuais e
incertas deva ser admitido de forma indiscriminada.
Ora, note-se que o artigo 854 do Código de Processo
Civil determina que, para possibilitar a penhora de dinheiro, deve ser
adotado o procedimento via sistema eletrônico sob controle do Banco
Central, hoje gerida por meio do Bacenjud.
Por sua vez, dispõe o artigo 13, §1o, do
Regulamento do BACENJUD que: “Art. 13. As ordens judiciais de
bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das
importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos
saldos existentes em contas de depósitos à vista (contascorrentes), de
investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras
e demais ativos sob a administração e custódia da instituição
participante”.
Nesse contexto, conclui-se que as ordens de
bloqueio de ativos financeiros devem recair sobre os saldos já existentes
em conta, não sendo possível o bloqueio de créditos a serem realizados,
seja pelo sistema BACENJUD, seja pela via da expedição de ofícios às
instituições financeiras.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por
falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de
bloqueio permanente das contas bancárias dos executados, a fim de
assegurar
a
constrição
de
ativos
financeiros
futuros.
Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal e impossibilidade
técnica. Recurso não provido. (Agravo de instrumento no 2154487-
93.2020.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador CESAR LACERDA - j. 21/07/2020 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212879-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15524
4
Salienta-se ainda que a constrição de crédito futuro,
admitida pela lei processual, não se traduz em penhora sobre crédito
incerto e hipotético, com efeito ad aeternum.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou
constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator